Tribunal: STF
Processo: HC 170784
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, RISTF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESTAQUE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal quanto à alegada impugnação dos fundamentos da decisão agravada. 



    II – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.



    III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão apontada quanto ao pedido de destaque, mantida, contudo, a denegação da ordem.